Tribunal: TJDFT
Processo: 0005066-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005066-62.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO SOARES DA SILVA, PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, PEDRO FERNANDES DE SOUSA, PEDRO ISABEL DA SILVA, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA, PEDRO PAULO DA SILVA, PEDRO SIMOES DE SA, PAULO SOARES DOS SANTOS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF DECISÃO 1. Inicialmente, registro que, em razão da suspensão do precatório devido à impugnação apresentada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF no Juízo Fazendário (ID 15446310 e ID 17183129), encontram-se, por ora, PREJUDICADOS o cumprimento da decisão que deferiu a preferência constitucional ao credor PEDRO PAULO DA SILVA (ID 10584529), bem como a apreciação dos pedidos de preferência formulados pelos credores PAULO SOARES DOS SANTOS (ID 20077787) e PEDRO ISABEL DA SILVA (ID 20077801). 2. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da divergência existente entre o número de precatório constante na Escritura Pública de Inventário e Partilha (0006055-98.2000.8.07.0000), referente à PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, e o presente (0005066-62.2018.8.07.0000). Deverão acompanhar o ofício os documentos de ID 27285117 e ID 27285117. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac